Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713814-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Vagner Gonçalves Benck de Jesus contra decisão proferida por esta Relatoria ao ID 34963934, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa (processo n. 0004654-24.2011.8.07.0018), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão ou da prescrição intercorrente, considerando o advento da Lei n. 14.320/21. Sustenta existir fato novo apto a deferir o pedido de antecipação de tutela postulado no agravo de instrumento, consubstanciado na retomada do curso processual do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, com determinação de penhora de até 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Requer, portanto, a reconsideração da decisão ao ID 34963934, para que seja suspenso o curso processual do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018. É o relatório. 2. Para melhor compreensão da celeuma, salienta-se que, por meio da decisão ao ID 34963934, esta Relatoria indeferiu o aludido pedido de antecipação da tutela recursal, destacando-se o seguinte excerto: Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a controvérsia quanto à aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica à seara do Direito Administrativo Sancionador, tema inclusive afetado à sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.199), cuida-se de matéria que incita análise com acuidade pelo órgão colegiado, não se mostrando prudente a cognição sumária no aspecto. Além disso, não se divisa, de plano, o alegado perigo de dano, pois, como constou da decisão agravada, o cumprimento de sentença se encontra suspenso até o julgamento do AI n. 0716681- 03.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão que deferiu a penhora de até 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório e parecer do Ministério Público. Em petição ao ID 35109807, o agravante firmou ciência da decisão e informou que não interporia recurso. Em contraminuta ao ID 36783240, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na qualidade de agravado, oficiou pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça, ID 37753667, também oficiou pelo desprovimento do recurso. Em decisão ao ID 37881440, esta Relatoria determinou a suspensão do feito até o julgamento do ARE n. 843.989/PR pelo STF. Em manifestação ao ID 38415180, a douta Procuradoria de Justiça “requer a reconsideração da decisão monocrática e o regular prosseguimento do recurso, oportunidade em que reitera a manifestação ministerial (ID 37753667) pelo desprovimento do recurso”. Na sequência o agravante deduz o pedido de reconsideração, diante da retomada do curso processual do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, porque transitado em julgado o Acórdão n. 1374174, desta 2a Turma Cível, que reputou hígida a penhora salarial para quitação da dívida oriunda de ato de improbidade administrativa. A propósito, confira-se a respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. NÃO EVIDENCIADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente questiona decisão judicial proferida pelo il. Magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que foi determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos. Para tanto, a parte agravante alega que as verbas salariais são impenhoráveis, de modo que entende incabível a constrição parcial, a teor do art. 833, IV, do CPC. 2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Diante da decisão externada, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção majoritária por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que não haja risco à subsistência. 4. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação de vulnerabilidade indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de alcançar a sua subsistência. 5. O documento acostado ao ID 90481826 dos autos de referência, retirado do portal da transparência, demonstra que o recorrente percebe mensalmente a quantia líquida de R$10.228,68 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) - e renda bruta no valor de R$12.837,48 (doze mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) - pelo exercício do cargo de analista de informações. Ainda, o recorrente não acostou ao processo quaisquer elementos de provas sobre despesas que efetivamente comprometam a sua renda e possam obstar a penhora de sua remuneração, ainda que parcial. Diante de tais elementos, revela-se adequada a penhora determinada pelo il. Magistrado na r. decisão recorrida, de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais, excluídos imposto de renda e contribuição social. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374174, 07166810320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao órgão empregador “para que promova o desconto de 10% sobre a remuneração líquida (excluído imposto de renda e contribuição social) na folha de pagamento do devedor (VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS) até a adimplemento da dívida ora em tela (R$312.855,23)”. Conforme consta da manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 38415180, da lavra da eminente Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, “em 18/08/2022 o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do ARE n. 843.989/PR1 e, mesmo sem a publicação do resultado, é possível identificar as teses fixadas no julgamento, dentre elas a tese de que o ‘novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’”. Assim, a decisão agravada, ao considerar a irretroatividade da Lei 14.230/2021, a princípio, não desbordou da orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989/RG, da relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. Ademais, como visto, no Acórdão 1374174, esta e. 2a Turma Cível julgou lícita a penhora de parte do salário do agravante para quitação da dívida cobrada nos autos n. 0004654-24.2011.8.07.0018. Diante de tal quadro, tem-se que as razões apresentadas no pedido de reconsideração não possuem habilidade fático-jurídica para infirmar as conclusões lançadas na decisão impugnada e aqui ratificadas e, nessa medida, a questão posta em julgamento deverá ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com estas razões, nada a prover quanto à petição ao ID 39074043. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora